Tribunal: TJMT
Processo: 1003598-64.2022.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003598-64.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO GOMES FEITOSA - CPF: 006.499.563-11 (APELANTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), JORGE ADRIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 002.086.771-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO DEFENSIVO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA SOBRE O DANO MATERIAL. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de furto simples (art. 155,
caput
, c/c art. 61, I, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. A sentença fixou, ainda, indenização mínima por danos materiais, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o retorno dos autos à origem para manifestação do Ministério Público sobre eventual proposta de ANPP; (
ii
) estabelecer se é válida a fixação de indenização mínima por danos materiais
em favor da vítima
sem instrução específica
ou se é cabível a redução do valor
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reincidência específica e a habitualidade delitiva obstam a oferta de ANPP, nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP.

4.
A fixação de indenização mínima na sentença penal em favor da
vítima

do crime de furto
exige,
conforme a jurisprudência do STJ, o atendimento cumulativo de três requisitos: pedido expresso, indicação do valor e instrução probatória específica que assegure o contraditório.

5. A
usente instrução específica sobre o valor do bem subtraído,

impõe-se a exclusão da indenização mínima arbitrada na sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso
parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1.

A reincidência específica e a habitualidade delitiva impedem a celebração de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP. 2.

A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória
em favor da vítima
do crime de furto
exige instrução probatória específica que assegure o contraditório quanto ao valor do dano
sofrido
. 3.

A ausência de prova concreta sobre o prejuízo material impede a manutenção da condenação ao pagamento de indenização mínima
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 28-A, § 2º, II, e 387, IV; CP,
arts
. 155, caput, e 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 703.762/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, T5,
DJe
25/03/2022; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção,
DJe
21/11/2023; STJ,
AgRg
no REsp 2.008.575/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos,
DJe
07/03/2024; STJ,
AgRg
no REsp 2.108.921/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
20/03/2024; STJ,
AgRg
no REsp 2.032.518/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Francisco Gomes Feitosa
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
que, nos autos n. 1003598-64.2022.8.11.0042,
o condenou pela
prática do crime previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal,
à pena de 01 (um) ano de reclusão, em
regime inicial semiaberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como à indenização mínima à vítima, no valor de R$ 1.500,00
.

Sustenta, em síntese, a ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, pugnando pelo retorno dos autos à origem para manifestação do Ministério Público e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de reparação mínima, sob a alegação de inexistência de avaliação do bem.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do Dr.
Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pelo parcial provimento da apelação, para afastar o ANPP e excluir a indenização mínima fixada na sentença.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Em relação ao pleito de celebração de
A
cordo de
N
ão
P
ersecução
P
enal (ANPP)
, o recorrente alega não lhe ter sido oportunizada proposta nessa direção, razão pela qual requer o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o Ministério Público examine a possibilidade de aplicação do art. 28-A do CPP e se manifeste acerca da eventual oferta do referido ajuste.

No caso, o pleito não comporta acolhimento, porquanto o próprio art. 28-A, § 2º, II, do CPP
prevê hipótese legal de impedimento ao ANPP quando o investigado for reincidente ou houver elementos que indiquem conduta criminal habitual.

Conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais acostada aos autos (ID. 337181855),
o apelante ostenta reincidência específica e registra múltiplas anotações condenatórias, o que evidencia reiteração delitiva e atrai a vedação legal, tornando descabida a remessa dos autos à origem para essa finalidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que não há nulidade na recusa do oferecimento do ANPP quando o Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos legais, por não se revelar a medida necessária e suficiente ao caso concreto (STJ,
AgRg
no HC 703.762/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma,
DJe
25/03/2022).

Assim, incidindo a vedação do art. 28-A, § 2º, II, do CPP, é inviável o retorno dos autos ao juízo de origem para reavaliação de ANPP, devendo ser rejeitado o pleito recursal nesse ponto.

Quanto à fixação de indenização mínima por danos materiais
, o recorrente sustenta a inexistência de avaliação do bem subtraído, por se tratar de aparelho celular usado, razão pela qual o montante arbitrado na sentença (R$ 1.500,00) seria desproporcional, requerendo, assim, a sua redução. Afirma, ainda, que não houve qualquer pesquisa de mercado acerca do valor do bem, tendo sido considerado apenas termo de avaliação indireta.

Sobre o ponto, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização mínima a título de danos materiais, ao fundamento de que, ausente comprovação segura do efetivo prejuízo suportado pela vítima nos autos da ação penal, bem como diante da inexistência de avaliação idônea e específica do bem subtraído, mostra-se incabível a manutenção do
quantum
arbitrado na sentença.

No que tange ao pedido de alteração do valor da indenização mínima por danos materiais, a fixação prevista no art. 387, IV, do CPP exige, segundo a orientação atual do STJ, o atendimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (
ii
) indicação do montante pretendido; e (
iii
) instrução específica sobre o tema, de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que, ainda que a denúncia contenha pedido de fixação de indenização mínima com indicação do valor, a ausência de instrução específica sobre o dano material, apta a viabilizar o contraditório, impede a manutenção da condenação ao pagamento de reparação mínima por danos materiais (STJ,
AgRg
no REsp 2.083.627/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
22/09/2023).

Aplicando-se tal orientação ao caso concreto, ainda que conste pedido ministerial de condenação ao ressarcimento
material
, não houve instrução probatória específica destinada à quantificação do prejuízo, de modo a assegurar o efetivo contraditório sobre o
quantum
indenizatório.

Com efeito, o único elemento constante dos autos acerca do valor do bem é o termo de constatação indireta (ID. 9600206, p. 22), inexistindo produção probatória complementar que permitisse ao réu impugnar, de forma plena, o montante fixado na sentença.

Diante da ausência de instrução probatória específica acerca da extensão do dano material, requisito imprescindível à fixação do valor mínimo previsto no art. 387, IV, do CPP, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
não se mostra possível a manutenção da indenização mínima arbitrada
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta por
Francisco Gomes Feitosa
e, no
mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima a título de danos materiais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026